Tribunal: CARF
Processo: 10950.723390/2018-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.723390/2018-41
ACÓRDÃO
2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO FRANCISQUINI BAPTISTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste
da decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
GANHO DE CAPITAL. ADJUDICAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMÓVEIS
EM FAVOR DO EXEQUENTE/CESSIONÁRIO. CUSTO DE AQUISIÇÃO E VALOR
DE ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que
importem adjudicação de bens efetuada em ação de execução judicial.
Caso o valor do bem adjudicado em favor do exequente seja maior do que
o crédito em seu favor, a diferença é ganho de capital tributável.
Na hipótese de cessão de direito creditório, seguida de adjudicação de
imóveis em favor do cessionário, o custo de aquisição referente à
adjudicação é o valor pago pela cessão do direito creditório. Já o valor de
alienação é a quantia avaliada dos imóveis a preço de mercado
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 11 de julho de 2024.

Fl. 1581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
2
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Marcus Gaudenzi de Faria, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Francisco Ibiapino Luz (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10950.723390/2018-41, em face do acórdão no 103-004.856, julgado pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ03), em sessão realizada em 10 de
maio de 2021, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar improcedente a
impugnação.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
Contra o contribuinte em epígrafe, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi lavrado, em 05/07/2018, Auto de Infração para formalização do
crédito tributário do ano-calendário 2013, relativo ao Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante mencionado
simplesmente como Imposto sobre a Renda, com os seguintes valores:
O Auditor Fiscal diz em seu relato:
1. Houve adjudicação de 13 (treze) imóveis transferidos para o Contribuinte e
Idalina de Oliveira Baptista por adjudicação na ação de Execução de Título
Extrajudicial – Contratos Bancários (processo 0022904-04.2001.8.26.0576 -
306/2001), cuja executada era Aufer Empreendimentos Imobiliários Ltda., dentre
outros.
2. De acordo com o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças
de fls. 32/39, a Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi cedeu e
transferiu, em 14/11/2007, para Antônio Francisquini Baptista, créditos de valores
a receber decorrentes de diversas ações judiciais de execução por RS
9.026.188,03 (nove milhões, vinte seis mil, cento e oitenta e oito reais e três
centavos), dentre elas a ação no 306/2001.
Fl. 1582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
3
3. Segundo o Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras Avenças de fls.
467/472, Antônio Francisquini Baptista cedeu e transferiu, em 16/11/2007, a
Idalina de Oliveira Baptista, por R$.4.513.094,01 (quatro milhões, quinhentos e
treze mil, noventa e quatro reais e um centavo), 50% (cinquenta por cento) dos
créditos adquiridos da Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Rubi. Em
consequência, Antônio Francisquini Baptista e Idalina de Oliveira Baptista
passaram a figurar no polo ativo das ações de execução.
4. A pedido dos exequentes e com a concordância dos executados, em
08/08/2013, nos autos do processo judicial n° 0022904-04.2001.8.26.0576 (ação
de execução n° 306/2001), o Juiz de Direito homologou Auto de Adjudicação de
Imóveis anteriormente penhorados no curso do referido processo (fls. 632/634).
O Contribuinte não declarou ganho de capital para essa operação, tampouco
foram localizados pagamentos do IRPF relativos a ela.
5. Para apuração do ganho de capital, foi considerada como data da aquisição dos
imóveis a data da homologação do auto de adjudicação, momento em que este
passou a produzir efeitos jurídicos.
O total atualizado dos créditos cobrados na ação de execução no 306/2001
correspondia, nessa data, a R$58.028.385,87 (cinquenta e oito milhões, vinte e
oito mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos). Com a
adjudicação dos imóveis por seus valores de avaliação, esse montante foi
reduzido em RS 35.420.361,00 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e vinte mil,
trezentos e sessenta e um reais), remanescendo RS 22.608.024,87 (vinte e dois
milhões, seiscentos e oito mil, vinte e quatro reais e oitenta e sete centavos) de
créditos na referida ação. Assim, o valor reduzido do montante do crédito dos
exequentes corresponde ao valor da alienação dos direitos creditórios, sendo 50%
desse valor atribuído ao Contribuinte (R$ 17.710.180,50).
6. O Auditor Fiscal fez um cálculo para chegar ao custo de aquisição dos créditos
da ação de execução no 306/2001. Isso porque esse crédito foi adquirido
juntamente com os créditos originados de outras ações judiciais, tendo sido pago
um total de R$ 14.848.801,77 e desse montante somente o valor de R$
11.963.777,12 correspondia à ação de execução no 306/2001.
Como os valores originais das dívidas se referiam a datas diferentes (datas de
distribuição das ações), eles foram atualizados todos para a data da cessão dos
créditos. Para três dessas ações não havia o valor atualizado nos autos da ação
judicial e foi efetuado o cálculo conforme tabela de atualização do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), acrescida de multa contratual de 2% (dois
por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) até o mês de 11/2007. Depois,
foi calculada a proporção do crédito de cada ação no total e aplicado o percentual
correspondente ao valor da ação de execução no 306/2001 sobre o total pago
pelo Contribuinte por todos os créditos.
Assim, do total pago (R$9.026.188,03), somente R$ 7.213.065,94 correspondem
aos créditos dessa ação judicial.
Fl. 1583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
4
7. Conforme cálculo dos próprios exequentes (fls. 519/520), no momento da
adjudicação a situação era a seguinte:
8. Dessa forma, foi calculado o custo de aquisição dos direitos creditícios
alienados por meio da adjudicação dos imóveis ocorrida nos autos da ação no
306/2001:
9. O custo de aquisição para a metade do Contribuinte corresponde, portanto, a
R$ 2.201.427,72.
10. Assim, o ganho de capital na alienação de 50% (cinquenta por cento) de
direitos creditícios, caracterizada pela adjudicação de imóveis nos autos da ação
de execução no 306/2001 foi apurado conforme a seguir:
O Contribuinte foi notificado em 12/07/2018, conforme Aviso de Recebimento –
AR juntado aos autos. Em 09/08/2018, ele apresentou impugnação, na qual alega,
em síntese:
I. A adjudicação dos imóveis, no caso, refere-se a parte do crédito a receber em
decorrência da ação judicial, que continuou seu andamento. Dessa forma, o
Contribuinte considerou que, do valor pago pela cessão de direitos (R$
9.026.188,03), apenas parte deveria ser utilizado para apropriação e atribuição
proporcional dos valores dos bens em sua Declaração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – DIRPF.
II. Considerou, assim, que somente 72% (setenta e dois por cento) do valor
despendido na cessão de créditos deveriam ser atribuídos aos imóveis
adjudicados, ficando os restantes 28% (vinte e oito por cento) para apropriação
do restante do crédito relativo ao processo judicial em tela.
III. O fato gerador do IRPF ocorre quando há aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza (Código
Tributário Nacional – CTN, art. 43). Devem ser considerados os valores
efetivamente recebidos (Lei no 9.250/1995) e o impugnante não recebeu nenhum
rendimento proveniente dos bens adjudicados. Não houve auferimento de renda
ou proventos na cessão de créditos ou na adjudicação parcial dos imóveis.
IV. A Lei no 7.713/1988 e o Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo
Decreto no 3.000/1999 – RIR/1999, bem como a Instrução Normativa no 84/2001
corroboram o entendimento de que somente quem aufere rendimentos na
alienação de bens deve o Imposto sobre o ganho de capital. A Instrução
Normativa ratifica o entendimento de que o responsável e obrigado ao
pagamento do Imposto é a alienante (Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros Rubi) e não o adquirente (Impugnante). O Contribuinte não é sujeito
passivo da obrigação tributária.
V. O Contribuinte apenas adquiriu o direito ao recebimento do crédito decorrente
da ação judicial e com a adjudicação foram expropriados bens do devedor, que
Fl. 1584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
5
foram transmitidos ao seu patrimônio, procedimento permitido pelos arts. 876 e
seguintes do Código de Processo Civil.
Quem pode ser o sujeito passivo da obrigação tributária é a empresa cedente do
crédito ou até mesmo o devedor executado, caso tenham auferido
renda/proventos. Somente estará caracterizado o fato gerador do ganho de
capital quando o impugnante eventualmente alienar ou negociar juridicamente os
bens adquiridos com a adjudicação e desde que tenha auferido ganho.
VI. Na sua DIRPF, o Contribuinte considerou como custo de aquisição dos bens e
direitos o valor original pago pela cessão de créditos com o desconto proporcional
de parte do crédito ainda a receber na ação judicial, cumprindo a legislação. Não
cabe à autoridade fiscal arbitrar valores esperados ou supostos aos imóveis
adjudicados, por falta de previsão legal. O valor utilizado no Auto de Infração é
apenas uma referência utilizada para fins de adjudicação judicial dos bens e não
para calcular o valor real dos mesmos.
É o relatório.
Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2013 GANHO DE CAPITAL. ADJUDICAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMÓVEIS
EM FAVOR DO EXEQUENTE/CESSIONÁRIO. CUSTO DE AQUISIÇÃO E VALOR DE
ALIENAÇÃO.
Na apuração do ganho de capital são consideradas as operações que importem
adjudicação de bens efetuada em ação de execução judicial. Caso o valor do bem
adjudicado em favor do exequente seja maior do que o crédito em seu favor, a
diferença é ganho de capital tributável.
Na hipótese de cessão de direito creditório, seguida de adjudicação de imóveis
em favor do cessionário, o custo de aquisição referente à adjudicação é o valor
pago pela cessão do direito creditório. Já o valor de alienação é a quantia avaliada
dos imóveis a preço de mercado.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, o contribuinte apresentou recurso voluntário, sob alegação de, em
síntese: 1) Preliminarmente, o cerceamento de defesa por não se aplicar o desconto de 30% em
caso de recurso administrativo; 2) A inocorrência de ganho de capital.
É o relatório

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Fl. 1585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
6
Sendo tempestivo e preenchidos parcialmente os demais requisitos de
admissibilidade, conheço em parte do recurso.

DO NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO

DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Argui o recorrente como preliminar recursal o cerceamento de defesa e a supressão
do duplo grau de jurisdição sob o argumento de que o desconto de 30% sobre a multa deve ser
aplicado mesmo em caso de recurso.
Todavia, em análise da impugnação apresentada percebe-se que esta matéria não
foi objeto de impugnação e, consequentemente, de análise pela DRJ.
Como se percebe do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Desta forma, é a impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal, após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e exigência
do crédito tributário.
Assim sendo, a matéria que não foi objeto de impugnação não pode ser trazida
como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento este já sedimentado
neste Conselho:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia
sido objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019 RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Fl. 1586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
7
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento
no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416,
Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal,
de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública. Não configurada hipótese que
autorize a apresentação de novos fundamentos na fase recursal, mandatório o
reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019 PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento
de segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que
regem o processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019 INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em
relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora
de primeira instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por
preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
Com isso, não conheço da alegação no recurso.

DA MATÉRIA CONHECIDA
MÉRITO
DA AUSÊNCIA DE GANHO DE CAPITAL TRIBUTÁVEL
Neste ponto, transcrevo o voto proferido no acórdão da DRJ, conforme faculta o
artigo 114, §12o, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, haja vista não haver novas razões de defesa no
recurso voluntário além daquelas já analisadas pela decisão de primeira instância que abaixo
transcrevo e que, desde logo, acolho como minhas razões de decidir.

A Lei no 7.713/1988 dispõe:
Fl. 1587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
8
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
[...]
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei. GRIFEI § 3o Na
apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão
de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em
causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de
cessão de direitos e contratos afins. GRIFEI
[...]
Art. 16. O custo de aquisição dos bens e direitos será o preço ou valor pago, e, na
ausência deste, conforme o caso: GRIFEI
[...]
Art. 19. Valor da transmissão é o preço efetivo de operação de venda ou da
cessão de direitos, ressalvado o disposto no art. 20 desta Lei.
Parágrafo único. Nas operações em que o valor não se expressar em dinheiro, o
valor da transmissão será arbitrado segundo o valor de mercado. GRIFEI Por sua
vez, o Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR aprovado pelo Decreto no
3.000/1999 – RIR/1999 determina:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o). GRIFEI
[...]
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
Fl. 1588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
9
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o). GRIFEI
[...]
Art. 123. Considera-se valor de alienação (Lei no 7.713, de 1988, art. 19 e
parágrafo único):
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117; II - o valor de
mercado nas operações não expressas em dinheiro; GRIFEI III - no caso de
alienações efetuadas a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada em
países com tributação favorecida (art. 245), o valor de alienação será apurado em
conformidade com o art. 240 (Lei no 9.430, de 1996, arts. 19 e 24).
[...]
Subseção III Bens Adquiridos após 31 de dezembro de 1995 Art. 131. Não será
atribuída qualquer atualização monetária ao custo dos bens e direitos adquiridos
após 31 de dezembro de 1995 (Lei no 9.249, de 1995, art. 17, inciso II).
Integra o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, inclusive por adjudicação, considerando-se como ganho a
diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo
custo de aquisição (Lei no 7.713/1988, art. 3o, §2o).
O ganho de capital é apurado e tributado em separado e não integra a base de
cálculo do Imposto sobre a Renda na declaração de ajuste anual e o respectivo
Imposto pago não pode ser deduzido do devido na declaração (Lei no
8.981/1995,art. 21, §2o). O Imposto correspondente ao ganho de capital deve ser
pago até o último dia útil do mês subsequente ao da percepção dos ganhos (Lei no
8.981/1995,art. 21, §2o).
O conceito de renda e proventos de qualquer natureza extraído da Constituição
Federal tem sido traduzido pela jurisprudência como acréscimo patrimonial,
inclusive este é o conceito acatado pelo Supremo Tribunal Federal – STF (Recurso
Extraordinário – RE No 117.887-6/SP). O art. 43 do Código Tributário Nacional –
CTN institui como fato gerador do Imposto sobre a Renda a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos
patrimoniais não compreendidos no conceito de renda). No caso de ganho de
capital, portanto, o fato gerador ocorre quando ocorrido o efetivo acréscimo
patrimonial.
Para que se caracterize o acréscimo patrimonial não é necessário que o ganho
seja decorrente do recebimento de dinheiro em espécie, podendo decorrer da
diferença entre o bem adjudicado o valor da dívida a ser paga. Tanto que há
Fl. 1589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
10
previsão na Lei no 7.713/1988, art. 19, parágrafo único, para o arbitramento do
valor de transmissão segundo o valor de mercado. Assim, tendo o impugnante
recebido bens imóveis, não cabe a alegação de que por não ter recebido o valor
em dinheiro não houve aferição de renda.
No caso, em relação à ação de execução no 306/2001, houve várias operações
passíveis de se constituírem fato gerador do IRPF decorrente de ganho de capital:
a) Cessão de créditos em 14/11/2007, quando a Companhia Securitizadora de
Créditos Financeiros Rubi cedeu os créditos que tinha na ação de execução no
306/2001 ao Contribuinte mediante pagamento de numerário – nessa operação, a
companhia é sujeito passivo em eventual relação obrigacional com o Fisco
decorrente de ganho de capital; b) Cessão de crédito em 16/11/2007, quando o
Contribuinte cedeu a metade dessas créditos a Idalina de Oliveira Baptista – para
eventual ganho de capital decorrente dessa operação, o sujeito passivo é o
Contribuinte; c) Adjudicação homologada pelo Poder Judiciário em 08/08/2013 de
imóveis penhorados ao Contribuinte e Idalina de Oliveira Baptista para extinção
dos seus direitos creditórios – para essa operação é que foi apurado o ganho de
capital lançado pela autoridade fiscal por meio do Auto de Infração, sendo o
Contribuinte o sujeito passivo e não a Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros Rubi, como ele alega.
Quando da última transação (letra “c”), a Companhia Securitizadora de Créditos
Financeiros Rubi já não era detentora dos créditos transmitidos ao Contribuinte,
sendo descabida a sua inclusão no pólo passivo da relação tributária em foco no
lançamento. O Código de Processo Civil aprovado pela Lei no 13.105/2015 –
CPC/2015, art. 778, §1o, III, dispõe que o cessionário de direito resultante do
título executivo pode promover ação de execução, ou seja, figurar no pólo ativo
da ação judicial (Código de Processo Civil aprovado pela Lei no 5.869/1973 –
CPC/1973, art. 567, II). No caso, as peças extraídas do processo judicial indicam
que o Contribuinte passou a compor o pólo ativo da ação de execução. Segundo o
art. 121, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional – CTN, o sujeito passivo
da obrigação principal diz-se contribuinte quando tenha relação pessoal e direta
com a situação que constitui o fato gerador.
Os artigos 876 e seguintes do CPC/2015 versam sobre o procedimento judicial
para expropriação de bens do executado na adjudicação em ação de execução
(artigos 647 e seguintes do CPC/1973). Em momento algum, o Auditor Fiscal disse
que tal procedimento não era permitido ou legal.
Ocorre que os efeitos tributários da operação estão disciplinados na lei tributária
e foi constatada a existência de fato gerador do IRPF sobre o ganho de capital
identificado. Na verdade, o Auditor Fiscal utilizou as informações do processo
judicial para apurar os fatos.
Com relação ao custo de aquisição, como relatado, foi pago um preço total de
R$.9.026.188,03 por créditos oriundos de várias ações judiciais, dentre elas a ação
de execução no 306/2001:
Fl. 1590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
11
Uma vez que os imóveis foram adjudicados para extinção de parte da dívida do
executado na ação de execução no 306/2001, é necessária a especificação de
quanto do total se referiu a essa ação. No decorrer da fiscalização, a autoridade
fiscal analisou as informações prestadas e documentos apresentados pelo
Contribuinte para chegar a essa especificação.
Intimado a se manifestar sobre a discriminação do valor pago pelos créditos
obtidos, o Contribuinte respondeu inicialmente apenas:
Os custos dos bens recebidos em pagamento por meio do Auto de Adjudicação
foram apropriados proporcionalmente ao custo de aquisição desembolsado pelo
intimado, conforme Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras
Avenças, conforme planilha anexa.
Nos anos calendários de 2013 e 2014 o intimado recebeu 72% do seu crédito
adquirido em 14/11/2007.
[...]
Como apresentado em resposta ao item 1.B, os valores de custo dos imóveis
objeto do Auto de Adjudicação foram determinados proporcionalmente ao valor
pago para aquisição do crédito que resultou no recebimento dos referidos bens.
A atribuição genérica e sem maiores explicações do percentual de 72% não é
suficiente, além de não coincidir com o percentual que consta no Auto de
Adjudicação, que é de 70%. Assim, o Contribuinte foi novamente intimado para
comprovar, por meio de documentos hábeis e idôneos:
- os valores individuais atualizados para a data da assinatura do contrato de todos
os créditos objeto da cessão que constam no Instrumento Particular de Cessão de
Crédito e Outras Avenças:
- o custo de aquisição de cada um dos imóveis citados:
- o valor dos créditos referidos às ações de execução números 1655/2002,
1654/2002 e 1591/2002 na época da assinatura do instrumento particular de
cessão de créditos.
O Contribuinte foi convocado a esclarecer também se os imóveis adjudicados por
meio da carta de adjudicação de 26/06/2013, ratificada em 27/02/2014,
correspondem a 100% do valor dos créditos cobrados na ação de execução no
306/2001.
Em resposta à solicitação do Auditor Fiscal, o Contribuinte respondeu:
Nos termos do que foi exposto pela autoridade fiscal, o Intimado vem
oportunamente esclarecer que a diferença entre a porcentagem de 72% utilizada
para definição dos custos de aquisição dos imóveis objeto da Carta de
Adjudicação já citada neste processo e a planilha "Auto de Adjudicação" com
informação de 70%, anteriormente encaminhada, se trata de arredondamento de
valores.
Fl. 1591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
12
Quanto ao valor utilizado para apropriação do custo dos imóveis advindos da
Carta de Adjudicação do processo no 0022904-04.2001.8.26.0576, foram
considerados proporcionalmente ao custo de aquisição deste crédito, conforme
desembolso realizado pelo contribuinte intimado, o qual resultou no direito a
estes imóveis, posteriormente adjudicados.
Vem o intimado esclarecer que realizou a apropriação do custo aos imóveis de
maneira proporcional uma vez que o valor efetivo desembolsado foi de R$
9.026.188,03 conforme Instrumento particular de cessão de crédito e outras
avenças já apresentado à autoridade fiscal, desta forma todos os bens recebidos e
a receber oriundos dos processos decorrente desta cessão de crédito, terão seu
custo proporcionalizado de acordo com e até o valor do efetivo custo.
O intimado apresenta, anexo a este, relatório formal emitido pelo seu Advogado
Dr.
Fabrício Cássio de Carvalho Alves, o qual, o assessora nestes processos, cujo a
autoridade fiscal vem solicitar esclarecimentos.
Diante da magnitude dos valores transacionados não é pertinente se atribuir uma
diferença de percentual de 2% somente a arredondamento. Não houve por parte
do Contribuinte nenhuma demonstração do cálculo desse percentual nem na
ação fiscal, nem com a sua impugnação.
Dessa forma, entendo acertado o cálculo do Auditor Fiscal, que apurou os valores
dos créditos de todas as ações em uma mesma data (data da cessão dos créditos
ao Contribuinte) e calculou, então, a proporção dos valores da ação de execução
no 306/2001 em relação ao total:
Depois de calcular quanto do total pago correspondia ao crédito adquirido na
ação de execução no 306/2001, era necessário o cálculo da parte desse custo que
correspondeu à adjudicação, já que esta somente abrangeu parte do crédito
obtido pelo Contribuinte no âmbito dessa ação judicial.
Sobre isso, diz o Auditor Fiscal:
Determinou-se, portanto, que a totalidade dos direitos creditícios concernentes à
ação n° 301 custou RS 7.213.065,94 aos exequentes. Para se determinar qual o
custo de aquisição relativo à parte da dívida liquidada por meio da adjudicação
dos imóveis, foi preciso determinar quanto dos créditos foram pagos pela
adjudicação. Conforme os cálculos dos próprios exequentes constantes dos autos
da ação n° 306/2001 (fls. 519 a 520), no momento da adjudicação tinha-se que:
GRIFEI
Dessa forma, diante do cálculo detalhado do custo de aquisição demonstrado
pelo Auditor Fiscal, não é suficiente para invalidá-lo a alegação genérica do
Contribuinte de que o percentual do valor pago referente aos créditos é diferente.
Com relação ao valor de alienação, inicialmente deve ser lembrado que quando
for dado um imóvel ao adquirente pelo bem alienado, este deve ser arbitrado
Fl. 1592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
13
segundo o valor de mercado, como se depreende do disposto no art. 19 da Lei no
7.713/1988. No caso, os imóveis estavam penhorados em ação de execução. De
acordo com os arts. 870 e seguintes do CPC/2015 (arts. 680 e seguintes do
CPC/1973), os imóveis penhorados devem ser objeto de avaliação para se chegar
ao seu real valor. No caso, constam avaliações dos imóveis pelo preço de mercado
em laudos juntados ao processo judicial e cujas cópias foram juntadas também ao
presente processo administrativo fiscal.
De acordo com o art. 871, I, do CPC/2015 (art. 684, I, do CPC/1973), a avaliação
por oficial de justiça ou perito judicial não precisa ocorrer quando uma das partes
aceita a estimativa feita pela outra. No caso, o Contribuinte apresentou petição
nos autos do processo judicial (fls. 515 e seguintes) por meio da qual pediu que
fossem acatadas avaliações efetuadas por perito particular:
Trazem os exequentes à baila avaliações de todos os bens imóveis rurais do
Estado de Minas Gerais, melhor, duas avaliações devidamente individualizadas
uma. a uma, por pessoas, e, empresas especializadas, delimitando as áreas bem
como a formação das mesmas (terras de cafeeiros, terras mecanizadas para
plantio de grãos, benfeitorias, ferras não agricultáveis).
Por estas avaliações temos a avaliação realizada de forma individual pela empresa
Scala Empreendimentos e Serviços, com CNPJ de n. 20.153.110/0001-09, e,
CRECIPJ de n. 1.441 4a. se faz o montante de R$ 22.474.739,00 (vinte e quatro
milhões quatrocentos e setenta e quatro mil setecentos e trinta e nove reais), e,
as avaliações realizadas pelo Sr. Flávio Mundin Pena inscrito no CPF sob. No.
619.945.376-00, e, CRECI de no. .73.571 no valor total de R$ 25.420.261,00 (vinte
e cinco milhões quatrocentos e vinte mil duzentos e sessenta e um reais).
Neste ínterim os exequentes requerem as adjudicações pelo valor das maiores
avaliações, ou seja, pela. avaliação do Sr. Flávio Mundin Pena, em face de ser
forma menos onerosa para os devedores.
No tocante a matrícula de n. 69.268; se apresenta a avaliação supra no valor de
R$.10.000.000,00 (dez milhões de reais} pela qual se requer a adjudicação.
[...]
Requer-se pela penhora legal, e, concomitantemente a adjudicação dos bens
conforme requerido, em face, de que os executados já tomaram ciência dos
pedidos de adjudicações, e, não manifestaram qualquer insurgência, tudo com a
devida intimação dos mesmos.
A executada não se opôs às avaliações efetuadas (fl. 619). Resta claro nos laudos
que a avaliação foi feita pelo valor de mercado. O MM. Juiz acolheu as avaliações
dos imóveis na importância em que foram avaliados e deferiu a adjudicação em
favor dos exequentes, o Contribuinte e sua esposa
(fls. 628/630).
Fl. 1593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.794 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.723390/2018-41
14
O Auditor Fiscal utilizou exatamente os valores dos laudos de avaliação pelo valor
de mercado com os quais o próprio Contribuinte concordou na ação judicial. Por
óbvio, totalmente descabida a alegação de que esse montante “é apenas um valor
de referência utilizado para fins de adjudicação judicial dos bens e não para
calcular o valor real dos mesmos”. Essa avaliação no âmbito do processo judicial
tem como objetivo a quantificação do bem em moeda corrente pelo preço que
efetivamente valem. Não é um mero valor de referência arbitrado ao acaso.
Ademais, os laudos são claros em seu objetivo de avaliar o preço de mercado dos
bens. A alegação genérica de que esses valores estão errados sem sequer um
documento que indique o contrário não é suficiente para alterar o lançamento.
Não podem, portanto, ser acatadas as alegações do impugnante.

Desta forma, sem razão o recorrente.

Conclusão
Ante o exposto, não conheço da alegação de cerceamento de defesa e, na parte
conhecida nego provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 1594
DF CARF MF
Original